Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO COMPROVADO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Com exceção das matérias de ordem pública, as alegações que não foram previamente alegadas no Juízo a quo não podem ser conhecidas nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.
3. O cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pela Lei 10.820/03, não constitui, por si só, prática onerosa e lesiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC).
4. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação, inclusive assinando terno de conhecimento.
5. Inexiste abusividade nos juros cobrados, em comparação com os aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado convencional, porquanto ajustes distintos, com riscos diferentes. Além disso, torna-se incabível a revisão das taxas se não demonstrado o excesso em relação aos aplicáveis pelo mercado.
6. Negou-se provimento ao recurso.